Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-81.2023.8.11.0108
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001234-81.2023.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSANE FONSECA RIBEIRO - CPF: 039.956.731-39 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Ação revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de tutela antecipada ajuizada por Roseane Fonseca Ribeiro contra o Banco Bradesco Financiamentos S/A, visando a revisão de cláusulas contratuais relativas a juros remuneratórios, capitalização, tarifas e seguro prestamista em contrato de Cédula de Crédito Bancário firmado para aquisição de veículo Nissan March 2012/2013.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, entendendo não comprovada a abusividade contratual.

II. Questão em discussão

3. Verificar se há abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas, ilegalidade na capitalização de juros, cobrança indevida de tarifas bancárias e ocorrência de venda casada quanto ao seguro prestamista.

III. Razões de decidir

4. A relação contratual é de consumo (Súmulas 297 e 479/STJ), aplicando-se o CDC e seus princípios, inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII).

5. A taxa de juros pactuada (22% a.a. e 1,67% a.m.) corresponde à média de mercado à época, inexistindo abusividade conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS e Súmula 382/STJ).

6. A capitalização mensal é válida, pois expressamente pactuada e celebrada após a MP no 1.963-17/2000 (reeditada como MP no 2.170-36/2001), conforme Súmula 539/STJ e jurisprudência consolidada.

7. A utilização da Tabela Price não caracteriza ilegalidade, sendo método de amortização legítimo e aceito pela jurisprudência.

8. A cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem é indevida, ante a ausência de prova da efetiva prestação dos serviços, em afronta ao entendimento do STJ no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).

9. Quanto ao seguro prestamista, verificou-se imposição compulsória no contrato, sem opção de escolha pelo consumidor, configurando venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP).

10. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, ausente prova de má-fé do banco (art. 42, p.u., do CDC).

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso parcialmente provido para afastar a cobrança das tarifas de registro de contrato (R$ 356,00) e de avaliação do bem (R$ 485,00), bem como do valor de R$ 833,00 referente ao seguro prestamista, determinando-se a restituição simples dos valores, corrigidos pelo IPCA a partir de cada pagamento e acrescidos de juros SELIC desde a citação.

Tese de julgamento:

"1. A taxa de juros remuneratórios compatível com a média de mercado não é abusiva.

2. A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada após a MP no 1.963-17/2000.

3. São indevidas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço.

4. A contratação compulsória de seguro prestamista configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

5. A restituição de valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, quando ausente prova de má-fé do fornecedor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RENATO DE SOUZA FELIPE
, contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da comarca de Cotriguaçu, MT, nos autos da “Ação Revisional de Contrato de Financiamento” movida pelo ora recorrente em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.

Prolatada a sentença (ID. 303751352), nos termos:

“
Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil
.”

Em suas razões recursais (ID. 303751354),
Rosane Fonseca Ribeiro
apresenta tese de reforma da sentença ao argumento de que a taxa de juros devem obedecer o limite de 12% ao ano em observância ao artigo 192, §3o da CF.

Sustenta haver a capitalização mensal de juros mesmo sem previsão contratual da sua periodicidade.

Combate como ilegais e abusivas, as cobranças constantes do contrato relativas às tarifas de cadastro, registro, avaliação do bem e seguro.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, e julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 303751356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Depreende-se dos autos tratar-se de ação revisional de contrato de financiamento cumulada com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
Roseane Fonseca Ribeiro
em face do
Banco Bradesco Financiamentos S/A.

A autora alega ter firmado contrato de financiamento para aquisição do veículo Nissan March, ano/modelo 2012/2013, no valor de R$ 21.615,62 (vinte e um mil seiscentos e quinze reais e sessenta e dois centavos), parcelado em 48 prestações mensais de R$ 757,25 (setecentos e cinquenta e sete reais e vinte cinco centavos).

Sustenta que a taxa de juros aplicada extrapola os limites autorizados pelo Banco Central e que o contrato contém cláusulas abusivas, razão pela qual pleiteia a revisão contratual, a fim de: afastar a capitalização de juros; reduzir a taxa ao patamar de 12% ao ano; excluir encargos supostamente ilegais; e obter a repetição do indébito dos valores pagos a maior.

Requereu, ainda, a concessão de tutela antecipada para deferir o depósito consignado da parte incontroversa, ou, subsidiariamente, do valor integral das parcelas.

O pedido de tutela foi indeferido.

O banco requerido apresentou contestação defendendo a validade do contrato, sustentando que a cobrança realizada é integralmente legal e que não assiste razão ao autor. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos iniciais.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento:
“...em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte requerente não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, o que impede a revisão do contrato desse aspecto.
”

Insurge-se o autor ainda quanto a taxa de juros remuneratórios cobrados acima do limite legal, a cobrança ilegal de taxas e tarifas bancárias e seguro.

O cerne da apelação cinge-se à verificação de eventual limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano nos contratos representados por Cédula de Crédito Bancário, bem como à existência de cláusulas ilegais e abusivas.

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica de consumo, estando, portanto, sujeita à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado nas seguintes súmulas:

Súmula 297/STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras.
”

Súmula 479/STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Dessa forma, é aplicável o disposto no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
).

Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso concreto, as partes firmaram contrato de financiamento de veículo, por meio de Cédula de Crédito Bancário no 0164309436, prevendo, no item “VI – Encargos Remuneratórios”, a cobrança de juros remuneratórios, além de outros encargos contratuais (ID 303750429).

Quanto aos juros remuneratórios,
observa-se que o contrato pactuado entre as partes estabelece taxa de 22,00% a.a e 1,67% a.m., valor igual à taxa média de mercado à época (1,67% a.m.), conforme dados do Banco Central do Brasil em fevereiro/2019 (data da assinatura do contrato), situação que não justifica a intervenção judicial, à luz do entendimento do STJ no REsp 1.061.530/RS, que reconhece a abusividade somente em casos de juros que ultrapassem significativamente a média de mercado (ex.: uma vez e meia, o dobro ou o triplo).

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA 5 DO STJ. SÚMULA 7 DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.

(...)

4- A Segunda Seção, no julgamento REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, fixou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

5- Em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado - como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado -, por si só, não configura abusividade (...)” (STJ – Terceira Turma - REsp 2.015.514/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi – j. 07/02/2023) (g.n.)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Conforme o STJ, o simples fato de os juros remuneratórios contratados serem superiores à taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, o que se dá somente quando houver excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (REsp 973827/RS). Cabe ao autor da Ação Revisional indicar de modo específico as cláusulas da avença que entende excessivas, por força da Súmula 381 do STJ, que impede o reexame de ofício nos contratos bancários. Não se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância. Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ” (TJMT – RAC. No 0002027-74.2013.8.11.0015, REL. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 18/12/2019)

A capitalização de juros
, segundo entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a prática é considerada lícita, desde que expressamente pactuada.

A Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça elucida a questão, confira-se:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Nesse sentido esta e. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA QUANDO PACTUADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO MENSAL E MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO (TABELA PRICE) – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – SEGURO DE FINANCIAMENTO FEITO EM FOLHAS AUTÔNOMAS – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CUMPRIDO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE CERCAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. (...). 2.
É lícita a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente disposta no ajuste, sendo suficiente, para fins de incidência, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal.
(...). (N.U 1014168-98.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024). (Destaquei)

Portanto, não há falar em impossibilidade de incidência da capitalização de juros, pois no caso em apreço o contrato foi celebrado em 2020, ou seja, após a publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP no 2.170-36/2001),e,
foi expressamente pactuada mensalmente
, conforme se vê do item “
I – Taxa de Juros Efetiva
” e informado em condições gerais do contrato sobre “Encargos Remuneratórios”.

Não há que se falar em capitalização diária dos juros remuneratórios, uma vez que a parte apelante
sequer comprovou a cobrança nos termos alegados
.

Não há também irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade (TJ-MT 10014696720198110050 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2022).

Lembrando que a parte autora aceitou os encargos contratuais cobrados em Cédula de Crédito Bancário. Logo, insurgir-se contra os mesmos, afronta o princípio do "
non venire contra factum proprium
".

No tocante à cobrança de tarifa de
registro de contrato
(R$ 356,40) e
cadastro
(R$ 749,00), além da
avaliação do bem
(R$485,00), restou comprovados a cobrança dos serviços.

A Tarifa de Cadastro está expressamente prevista no contrato, bem como no demonstrativo financeiro do CET - Custo Efetivo Total da Operação, conforme se observa do contrato.

Sua cobrança é expressamente permitida pela Res. CMN 3.919/10, como já ocorria com a Res. CMN 3.518/07 e c/c Circ. BACEN 3371/07, e remunera o serviço de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados do cliente.

A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que a tarifa de cadastro, entre outras, quando efetivamente contratadas pelo consumidor, são legítimas, não havendo qualquer limitação quanto a cobrança, cabendo ao Poder Judiciário revisar o contrato nos casos em que for comprovado abuso na cobrança, o que não é o caso.

Contudo, a irresignação recursal da apelante quanto à cobrança da
tarifa de registro de contrato e avaliação do bem
, à evidência dos autos, encontra razão, pois inexiste comprovação da efetiva prestação dos serviços, inobstante haja a previsão de sua cobrança,
n
ão há prova nos autos da prestação dos serviços de registro da alienação fiduciária no órgão de trânsito (DETRAN)
, além do serviço de
avaliação do automóvel
, de modo que resta evidenciada a ilegal cobrança.

O STJ, no julgamento do Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), firmou entendimento no sentido da validade das tarifas, desde que contratadas de forma clara
e os serviços efetivamente prestados.

A propósito esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.a S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp no 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato
, (i)
desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado,
(ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. O STJ, nos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese contida no Tema 972, pacificando o entendimento no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024) (g.n.)

Assim modifica-se a sentença, a acolher a arguição recursal a afastar a cobrança das tarifas de Registro de Contrato no valor de R$ 356,00 e de avaliação do bem de R$485,00.

Quanto à repetição dos valores pagos
, sabe-se que, conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) depende da comprovação de má-fé da instituição financeira.

Assim, não havendo evidências de má-fé nos autos, a repetição deve ser feita na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação.

Quanto irresignação quanto ao seguro (proteção financeira)
, a
contratação de seguro somente é inválida se configurada venda casada ou restrição à escolha do consumidor.

Dessa forma, é vedada a contratação do seguro se houver venda casada, o que se configura quando o consumidor é compelido a contratar seguro com a instituição financeira no bojo do contrato o que não se demonstra ter ocorrido no presente caso.

Com efeito, dos documentos acostados aos autos

embora exista campo em Cédula de Crédito Bancário estipulando a cobrança de prêmio do seguro – “Seg Prot Finan” no valor de R$833,91, não contém cláusula destacada que indique, de forma clara, que a adesão ao seguro seria facultativa, tampouco há prova de que a autora teve liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

O banco requerido não demonstrou ter sido oferecido à autora a oportunidade de optar por outra seguradora ou de recusar o serviço de seguro prestamista, especialmente porque o valor correspondente encontra-se embutido no contrato de CCB.

Assim, o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, veda expressamente a prática de “venda casada”, considerada conduta abusiva.

Cumpre frisar que a intenção do autor era contratar empréstimo/financiamento de valor visando à aquisição de veículo, e não um seguro. Ainda que não se proíba totalmente a previsão de contratação de seguro em contrato de adesão, não se admite a sua imposição compulsória.

A conduta da instituição financeira ao impor a contratação de determinado seguro revela-se abusiva e configura a prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, além de suprimir do consumidor o direito de escolher a seguradora mais vantajosa no mercado.

Referida prática contraria os princípios basilares da legislação consumerista, bem como o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que torna ilegal a cobrança do seguro.

Por conseguinte, impõe-se a reforma da sentença também neste ponto.

Tendo em vista que o banco demandado decaiu em parte mínima do pedido, mantem-se a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença em parte, para
afastar
as cobranças das tarifas de
Registro de Contrato
no valor de R$ 356,00 (trezentos e cinquenta e seis reais) e de
Avaliação do bem
de R$485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), além do valor de R$833,00 (oitocentos e trinta e três reais) referente ao
Seguro prestamista
.

A restituição dos valores deverá se dar na
forma simples
, a ser apurado em liquidação de sentença, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1o, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN no 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025